Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR DE VEÍCULO EM MARCHA RÉ. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 21.07.2023, por volta das 14:30 horas, a recorrida trafegava com o veículo Citroen C3, placa OAC1J11/DF em frente a saída de seu condomínio para seguir ao seu destino. Após acessar a rua que lhe daria acesso a avenida principal de Águas Claras, foi surpreendida pelo impacto/colisão do veículo Renault Logan, Placa QPA3J43/DF, ora conduzido pelo recorrido, que teria, em marcha à ré, sem observar o veículo da recorrida na via, causado o dano na parte lateral direita do veículo da recorrida.
4. O Juízo de origem concluiu que, “da análise das alegações das partes, em confronto com a prova documental produzida, restou demonstrado nos autos que, em 21.07.2023, o carro do requerido encontrava-se estacionado em vaga de rua, na Alameda dos Eucaliptos, quadra 107 de Águas Claras, e que, quando o requerido deu marcha ré no seu carro, a fim de adentrar na rua, acabou colidindo com o veículo da autora, que já se encontrava transitando na via. A dinâmica em que ocorreu o acidente é vista perfeitamente no vídeo de ID 167686831”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, conforme gravação em vídeo, que a recorrida teria assumido a culpa pela colisão, razão pela qual também pede a procedência de seu pedido contraposto, o qual não teria sido analisado pelo juízo de origem. Além disso, aduz que a recorrida não teria comprovado a culpa do recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 55459766.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 55754184, defiro o benefício ao recorrente.
8. O artigo 34 do CTB estabelece que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade". Por sua vez, o artigo 36 prevê que "o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
9. No caso, o arquivo de vídeo anexado ao ID 55459687 demonstra de forma evidente que o recorrente não adotou as cautelas necessárias ao movimentar seu veículo em manobra de marcha à ré, a fim de deixar vaga de estacionamento, sobretudo porque o local do acidente permitia ao recorrente ter visão lateral para que percebesse a aproximação do veículo da recorrida. Assim, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido da culpa exclusiva do recorrente, o que, por óbvio, afasta o pedido contraposto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.